Tribunal: TJSP
Processo: 1001834-13.2020.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Sentença de improcedência da ação indenizatória movida pelo filho de detento falecido sob custódia – Inconformismo do autor – Não cabimento. Preliminar - Alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Desnecessidade de outras provas - Feito suficientemente instruído - Contexto probatório

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil do Estado – Sentença de improcedência da ação indenizatória movida pelo filho de detento falecido sob custódia – Inconformismo do autor – Não cabimento. Preliminar - Alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide – Inocorrência – Desnecessidade de outras provas - Feito suficientemente instruído - Contexto probatório existente nos autos a permitir a convicção do magistrado sobre a matéria em discussão – Alegação de nulidade afastada.
Mérito – Teoria do risco administrativo – Responsabilidade do Estado pelo óbito de detento decorrente não apenas do fato da custódia, mas passível de restar caracterizada ou não, a depender da verificação, no caso concreto, da inobservância do "dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal" – Tese assentada no Tema 592 de Repercussão Geral, RE 841.526/RS – Elementos de convicção coligidos do Inquérito Policial não permitem entrever conduta culposa que tenha ocasionado ou concorrido decisivamente para o óbito da preso – Conduta inadequada e desproporcional dos agentes estatais durante operação policial não evidenciada nos autos – Dever de indenizar não caracterizado – Precedentes – Recurso não provido.